Tribunal: TJPA
Processo: 0001434-14.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001434-14.2015.8.14.0008

APELANTE: WENDELL CARDOSO CAVALCANTE, JHONATAN CARLOS SANTOS TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Barcarena, que condenou os apelantes pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel, previsto no art. 121, § 2º, III, do Código Penal, às penas de 19 anos e 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para homicídio privilegiado, afastamento da qualificadora do meio cruel, redimensionamento da pena-base, revogação da prisão preventiva, reconhecimento do direito de recorrer em liberdade e concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário às provas dos autos, a justificar absolvição ou submissão a novo julgamento; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito para homicídio privilegiado; (iii) determinar se deve ser afastada a qualificadora do meio cruel; (iv) verificar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena; e (v) definir o cabimento da análise dos pedidos de revogação da prisão preventiva, direito de recorrer em liberdade e gratuidade de justiça na via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cassação do veredicto popular somente se admite quando a decisão dos jurados estiver absolutamente dissociada das provas produzidas nos autos, sendo inviável a substituição da convicção do Conselho de Sentença pela do Tribunal revisor quando houver suporte probatório mínimo para a tese acolhida.

4. A prova oral produzida em plenário, corroborada pelo laudo necroscópico, fornece lastro suficiente para sustentar a autoria e a materialidade delitivas reconhecidas pelos jurados, ainda que existam versões divergentes apresentadas em plenário.

5. A rejeição, pelo Conselho de Sentença, da tese de homicídio privilegiado fundada em violenta emoção logo após injusta provocação da vítima impede sua revisão pelo Tribunal, sob pena de afronta à soberania constitucional dos veredictos.

6. A qualificadora do meio cruel encontra respaldo na dinâmica delitiva descrita na denúncia e confirmada pelas provas dos autos, consistente em sucessivos golpes de terçado, socos, chutes e atropelamento infligidos à vítima, circunstância que extrapola a mera reiteração de golpes.

7. A valoração negativa da culpabilidade revelou-se inidônea, por confundir a culpabilidade como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal com a culpabilidade enquanto elemento do conceito analítico do crime, em desacordo com a Súmula 19 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

8. Os motivos do crime e as circunstâncias do delito foram corretamente valorados de forma desfavorável, diante da intenção dos réus de fazer justiça pelas próprias mãos e da prática do homicídio em concurso de agentes, elementos que evidenciam maior reprovabilidade concreta da conduta.

9. O afastamento de uma das três vetoriais negativadas impõe o redimensionamento proporcional da pena-base, observada a vedação da reformatio in pejus.

10. Os pedidos de revogação da prisão preventiva, expedição de contramandado de prisão e reconhecimento do direito de recorrer em liberdade não comportam conhecimento na via eleita.

11.A declaração de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, autorizando a concessão da gratuidade de justiça ao apelante Wendell Cardoso Cavalcante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A soberania dos veredictos impede a cassação da decisão do Tribunal do Júri quando houver suporte probatório mínimo para a tese acolhida pelos jurados.

2. O reconhecimento ou rejeição da causa de diminuição do homicídio privilegiado pelo Conselho de Sentença não pode ser revisto pelo Tribunal ad quem sem violação ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

3. A qualificadora do meio cruel subsiste quando a execução do homicídio revela sofrimento exacerbado da vítima mediante emprego sucessivo de múltiplos meios agressivos.

4. A culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, deve refletir maior reprovabilidade concreta da conduta, não podendo ser fundamentada em elementos inerentes ao conceito analítico do crime.

5. O concurso de agentes e os motivos concretamente demonstrados autorizam a exasperação da pena-base por maior reprovabilidade da conduta.

6. O redimensionamento da pena deve observar proporcionalidade entre as vetoriais remanescentes e a exasperação originalmente aplicada, vedada a reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59 e 121, § 1º e § 2º, III; CPP, arts. 155, 319, 386, VII, 593, III, “d”, 600, § 4º, e 617.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0005486-55.2014.8.14.0051, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 30.01.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0801135-04.2021.8.14.0037, Rel. Desa. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 10.06.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2328456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 07.10.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0020884-12.2016.8.14.0006, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 25.09.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0001600-62.2011.8.14.0048, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 13.11.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0000801-97.2015.8.14.0009, Relatora. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JHONATAN CARLOS SANTOS TAVARES e por WENDELL CARDOSO CAVALCANTE contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Barcarena (ID 15933851).

Segundo a denúncia (ID 15933604), no dia 29 de março de 2015, por volta de 02h00, na Comarca de Barcarena, a vítima BENEDITO GONÇALVES MARQUES foi atingida por golpes de terçado, socos, chutes e atropelamento, que lhe causaram a morte, materialidade atestada pelo exame necroscópico (ID 15933621, Pág. 1/3). Os réus foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel, tipificado no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 11 de junho de 2015 (ID 15933611, Pág. 1/3), instaurando-se o procedimento bifásico do Tribunal do Júri, com regular pronúncia e instrução em plenário.

Em sessão plenária realizada em 23 de agosto de 2023, o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a materialidade do delito e a autoria atribuída a ambos os réus, rejeitou o quesito genérico de absolvição, afastou a causa de diminuição do § 1º do art. 121 do Código Penal e acolheu a qualificadora do meio cruel, conforme termo de votação inserto na sentença (ID 15933851, páginas 2 e 3).

Na mesma data, sobreveio sentença condenatória (ID 15933851). Na dosimetria, o Juízo a quo valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos do crime e das circunstâncias da infração, sem reconhecer agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição (ID 15933851, páginas 4 e 5), fixando, em definitivo, a pena de 19 anos de reclusão ao apelante JHONATAN CARLOS SANTOS TAVARES e a pena de 20 anos de reclusão ao apelante WENDELL CARDOSO CAVALCANTE, ambas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, com decretação da prisão preventiva no momento da sentença, ao fundamento de garantia da aplicação da lei penal.

Inconformadas, as defesas interpuseram apelação. A defesa de WENDELL CARDOSO CAVALCANTE, por intermédio da advogada Samara Sobrinha dos Santos Alves, OAB/PA 21.140, interpôs recurso em 24 de agosto de 2023 (ID 15933848). A defesa de JHONATAN CARLOS SANTOS TAVARES, por intermédio da advogada Pamela da Paixão Furtado, OAB/PA 27.660, interpôs recurso em 28 de agosto de 2023 (ID 15933849). A Defensoria Pública do Estado do Pará igualmente interpôs apelação em favor de JHONATAN em 31 de agosto de 2023 (ID 15933865). Todos os apelos com expressa indicação de que arrazoariam em segunda instância, nos termos do art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal. A apelação foi recebida por decisão de 5 de setembro de 2023 (ID 15933866).

Em suas razões recursais (ID 16510421), a defesa de JHONATAN CARLOS SANTOS TAVARES pleiteou, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, sustentando contradições no depoimento da testemunha presencial Ivanildo de Jesus Figueira e a fragilidade do conjunto probatório, com aplicação do princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a forma privilegiada do § 1º do art. 121 do CP, sob alegação de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, o afastamento da qualificadora do meio cruel, a fixação da pena-base no mínimo legal e a revogação da prisão preventiva, com expedição de contramandado de prisão e substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP.

Em suas razões recursais (ID 16654470, Pág. 1/6), a defesa de WENDELL CARDOSO CAVALCANTE pleiteou, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, e na soberania da palavra da testemunha presencial ouvida em plenário, o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado, o deferimento da gratuidade de justiça e o redimensionamento da pena-base, com aproximação do mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 22489734, Pág. 1/6), o Promotor de Justiça Criminal de Barcarena manifestou-se pelo desprovimento integral dos apelos, sustentando que a soberania do veredicto popular é incontornável quando a tese acolhida pelos jurados encontra lastro na prova produzida em plenário, e que a dosimetria observou os parâmetros do art. 59 do Código Penal.

Em parecer ministerial de segunda instância (ID 22781116, Pág. 1/15), o Procurador de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seu parcial provimento, exclusivamente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

Vieram os autos conclusos a esta Relatoria, da 1ª Turma de Direito Penal, em 18 de abril de 2026.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade. As apelações foram interpostas tempestivamente, em face de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, na forma do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, por partes legítimas e com regular representação, motivo pelo qual deles conheço.

2. DA ALEGADA CONTRARIEDADE DO VEREDICTO ÀS PROVAS E DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO (PRIMEIRA TESE DOS APELANTES)

Acerca do pedido de absolvição, formulado por ambos os apelantes com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no art. 593, inciso III, alínea “d”, do mesmo diploma. A defesa de JHONATAN (ID 16510421) sustenta que o depoimento da testemunha presencial Ivanildo de Jesus Figueira é contraditório, dado o suposto estado de embriaguez e uso de entorpecentes, e que não há prova segura da participação do apelante. A defesa de WENDELL (ID 16654470) agrega o argumento de que a referida testemunha teria negado, em plenário, a presença do réu no local do crime, e questiona a idoneidade da prisão promovida pelo policial militar Osmar Fonseca Gonçalves, ao argumento de parentesco com a vítima.

A pretensão não merece acolhida. A jurisprudência desta Corte, em harmonia com a orientação dos Tribunais Superiores, é firme em assentar que a cassação do veredicto popular, pela alínea “d” do inciso III do art. 593 do CPP, somente se viabiliza quando a decisão dos jurados se mostra absolutamente divorciada do material probatório dos autos, sem qualquer apoio nas provas produzidas em juízo. A simples opção do Conselho de Sentença por uma das versões plausíveis sustentadas em plenário, ainda que distinta daquela preferida pela defesa, não autoriza o juízo de cassação, sob pena de violação à soberania constitucional do júri popular, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Nesse sentido, esta Corte tem assentado que a anulação do veredicto, pela alínea “d” do inciso III do art. 593 do CPP, é medida excepcionalíssima, somente cabível quando a decisão do Conselho de Sentença não encontra nenhum apoio na prova produzida em plenário, devendo prevalecer a soberania dos veredictos quando o veredicto se ampara nos elementos probatórios coletados no julgamento, aliados ao laudo necroscópico dos autos

Colaciono julgado deste Tribunal, de lavra do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, na Apelação Criminal 0005486-55.2014.8.14.0051:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO. RÉU JÁ SOLTO APÓS SENTENÇA. PEDIDO DE NULIDADE POR JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “D” DO CPP. DECISÃO AMPARADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLETADOS EM JULGAMENTO EM PLENÁRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DE PENA. CABÍVEL. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E CONDUTA PESSOAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Resta prejudicado o pedido de liberdade para recorrer diante da emissão de alvará de soltura em favor do acusado em 27.05.2022, conforme consta nos autos. Pedido não conhecido. 2. Em que pese a previsão legal de recurso de apelação contra a sentença de Tribunal do Júri, tal previsão não pode sobrepor-se ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, motivo porque somente em situações excepcionalíssimas, nas quais o julgamento não encontra qualquer amparo probatório nos autos ela é cabível, diferentemente de quando, diante da pluralidade de elementos de prova, existe controvérsia quanto ao mérito, hipótese em que deverá prevalecer a soberania do veredicto. Constando nos autos provas coletadas durante o julgamento em plenário, aliadas a laudo necroscópico produzido ainda na fase inquisitorial, porém dotado de valor probatório, que indicam tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, não há que se falar em julgamento contrário às provas nos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP, devendo ser mantida a condenação [...] (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0005486-55.2014.8.14.0051 - Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2024-01-30)”

No mesmo norte, prestigia-se a versão acolhida pelos jurados quando amparada no acervo probatório oral e documental produzido nos autos, ainda que diversa da tese sustentada pela defesa, em respeito ao princípio constitucional da soberania do júri.

Nesse mesmo cotejo, relaciono o julgado desta Corte, conforme segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA E LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO. RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.
1 [...] 2. Outrossim, “para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante” (TJDFT, Apelação Criminal n. 00032865720188070010). 3. Na espécie, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, diante da existência de provas da materialidade e autoria delitiva, produzidas sob o crivo do contraditório, impondo-se a manutenção da decisão do Conselho de Sentença, vez que se encontra alicerçada no arcabouço probatório, de modo que inexiste margem para a anulação do julgamento.4. Por igual, não restou demonstrado que o recorrente agiu em legítima defesa para repelir injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários, pois a prova pericial e testemunhal indica que o acusado desferiu múltiplos golpes na cabeça da vítima, sendo que inexiste relato nos autos de que a vítima teria agredido o réu ou estava armada, razão pela qual não restou configurado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 25 do CP. 5. Com relação às qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel acatadas pelos jurados, devem ser mantidas porquanto embasadas em versão sustentada em Plenário e no conjunto probatório (oral e documental) produzido nos autos, incidindo, no ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “há soberania dos veredictos no Tribunal do Júri, motivo pelo qual não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas e redimensionando a pena aplicada" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.936.948/PR).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.ACÓRDÃO
(TJPA, Apelação Criminal 0801135-04.2021.8.14.0037, Rel. Desa. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, acórdão 20156651, j. 10/06/2024)”

Na mesma linha, segue julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO.REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A soberania dos veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, de modo que a anulação do julgamento, com base na alínea d do inciso III do artigo 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos. 2. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, com a submissão do réu a novo julgamento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024.)”

No presente caso, a tese acusatória, acolhida pelos jurados, encontra suporte na prova oral colhida em plenário, sob o crivo do contraditório, em especial nos depoimentos das testemunhas Felício dos Santos Batista, Thaillan Costa da Silva e Osmar Fonseca Gonçalves, militares ouvidos sob o contraditório judicial a que se refere o art. 155 do CPP, e na prova técnica representada pelo laudo de necropsia de ID 15933621, que atesta a materialidade do delito. Eventuais contradições pontuais no relato da testemunha Ivanildo de Jesus Figueira, suscitadas pelas defesas, foram submetidas ao crivo dos jurados em plenário, que, soberanamente, optaram pela versão acusatória. Não há, portanto, ausência absoluta de lastro probatório, mas existência de duas versões que disputaram o convencimento do Conselho de Sentença, hipótese que reclama, por imperativo constitucional, a deferência ao veredicto popular. Rejeito, pois, o pedido de absolvição.

Assim, verifica-se que o entendimento jurisprudencial deste Tribunal guarda absoluta simetria com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma deve ser preservada a soberania dos veredictos e a íntima convicção dos jurados sempre que a vertente acolhida estiver fundamentada nos elementos demonstrados na realização do júri, não se configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto encontra suporte no conjunto probatório, como no caso em comento.

3. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (SEGUNDA TESE DOS APELANTES)

Rejeito, por idêntico fundamento, o pedido subsidiário de desclassificação para a forma privilegiada do § 1º do art. 121 do Código Penal, formulado pela defesa de JHONATAN. A tese da violenta emoção logo após injusta provocação da vítima foi expressamente submetida ao Conselho de Sentença, no quesito IV, conforme termo de votação constante da sentença de ID 15933851, página 3, e foi rejeitada, por maioria, em relação a ambos os réus. Eventual reforma desse quesito por esta Câmara importaria invasão da competência constitucional do júri popular, em violação direta ao art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

4. DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL (TERCEIRA TESE DOS APELANTES)

Igual sorte alcança o pleito de afastamento da qualificadora do meio cruel, formulado pela defesa de JHONATAN no ID 16510421. A defesa sustenta que a mera reiteração de golpes não basta para configurar o meio cruel, definido como aquele que faz sofrer além do necessário. O argumento não se aplica à hipótese dos autos. A descrição do modus operandi, acolhida pelo Conselho de Sentença na resposta afirmativa ao quesito V (sentença de ID 15933851, páginas 2 e 3), não trata de mera reiteração de golpes idênticos, mas de combinação de instrumentos diversos, na forma de golpes de terçado, socos, chutes e atropelamento, sucessivamente infligidos à vítima, dado consignado na denúncia e confirmado pelo laudo de necropsia de ID 15933621 (Pág. 2/3). A escolha do conselho por essa versão da execução, dotada de lastro probatório suficiente, escapa do controle judicial de segundo grau, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, este Tribunal tem mantido a qualificadora do meio cruel reconhecida pelo Conselho de Sentença quando amparada na prova produzida em plenário, por ser o júri livre na escolha, aceitação e valoração da prova, descabendo o seu decote pelo Tribunal, sob pena de afronta à soberania dos veredictos.

Corroborando essa interpretação, segue o julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 121, §2º, I, III E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal e no plenário do júri, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao ora apelante a culpabilidade (requintes de crueldade face a brutalidade do crime cometido com tortura, espancamento e nove perfurações, com o posterior depósito de seu corpo dentro de uma saca no lixão do Aurá), os antecedentes (por decisão condenatória transitada em julgado, nos autos do Proc. nº 0007826-05.2017.814.0006), bem como os motivos do crime (eis que os autos noticiam que o crime ocorreu em razão de vingança, pelo fato da vítima ter se apossado de entorpecentes do recorrente), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão. Precedente jurisprudencial. – 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIMENTO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0020884-12.2016.8.14.0006 - Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2023-09-25)”

No mesmo sentido, colaciono julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A soberania dos veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, de modo que a anulação do julgamento, com base na alínea d do inciso III do artigo 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos. 2. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, com a submissão do réu a novo julgamento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)”

Verifica-se que a solução adotada por esta Corte é simétrica à do Superior Tribunal de Justiça, que assenta descaber, em sede recursal, o decote da qualificadora do meio cruel reconhecida pelos jurados quando há suporte probatório a ampará-la, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e de indevido revolvimento fático-probatório.

Portanto, no caso em comento, a convicção do júri popular acerca do meio cruel, firmada com embasamento no acervo probatório produzido em plenário, não autoriza a anulação do julgamento nem o decote da qualificadora em sede recursal.

5. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE (QUARTA TESE DOS APELANTES)

Quanto ao redimensionamento da pena-base, a insurgência merece acolhida parcial, em consonância com o parecer da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 22781116). O Douto Juízo de Primeiro Grau, no ato sentencial de ID 15933851, página 5, valorou negativamente três das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade, os motivos do crime e as circunstâncias do delito.

No tocante à culpabilidade, o magistrado
a quo
motivou a valoração negativa nos seguintes termos: “A culpabilidade é desfavorável, na medida em que os réus agiram com frieza e de forma desumana, sabedores de que a lei não os permitia agir da forma como agiram e pelas razões que o fizeram”. A motivação confunde a culpabilidade como vetorial de dosimetria, que diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta concreta, com a culpabilidade como elemento do conceito analítico do crime, da qual integra a potencial consciência da ilicitude.
Trata-se de fundamentação expressamente vedada pelo enunciado da Súmula 19 deste Tribunal de Justiça, aprovada pela Resolução nº 9/2016, segundo o qual, na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, composta pela imputabilidade, pelo potencial conhecimento da ilicitude do fato e pela exigibilidade de conduta diversa.

“
Súmula nº 19 (Res. 9/2016 - DJ nº 5931/2016, de 17/03/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

No mesmo norte, esta Corte tem assentado que moduladores inidôneos não se prestam a exasperar a pena-base, impondo-se o seu afastamento e o consequente redimensionamento da reprimenda, preservando, assim, a soberania do veredicto quanto ao mérito da condenação.

Nesse sentido, colaciono o julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DOS ARTIGO 121, §2º II do CP – CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - INVIABILIDADE - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CONPORTAM A VERSÃO ACUSATÓRIA. OPÇÃO CONDENATÓRIA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL POPULAR. SENTENÇA HÍGIDA – LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISTOS INDISPENSÁVEIS PARA SUA CONCESSÃO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INOCORRÊNCIA – AUSENCIA DE PROVAS INCONTROVERSAS DA SUA NÃO OCORRÊNCIA. QUESITAÇÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DOSIMETRIA – PENA BASE EXACERBADA – PLAUSIBILIDADE – MODULADORES INIDÔNEOS. PENA BASE READEQUADA AO MINIMO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – UNÂNIME. I – A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes. Ademais, se o Corpo de Jurados opta por acolher uma das versões sustentadas em plenário, e essa encontra respaldo nos demais elementos probatórios, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, até mesmo porque não restou comprovada a alegada legítima defesa, devendo ser respeitado o preceito constitucional da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa. Descabe a alegação de que o Júri Popular decidiu contrariamente à prova dos autos, quando resulta veredicto do Júri que optou por versões admissíveis no conjunto probatório. A versão a que optou o Conselho de Sentença foi plenamente compatível com a prova dos autos. Soberania do Veredicto Popular; II - No tocante ao afastamento da qualificadora, as provas constantes dos autos, a vítima teria sido alvejada pelo menos 04 vezes, sem que houvesse qualquer animosidade entre acusado e vítima na ocasião, segundo os relatos das testemunhas presenciais. Ademais, a faca, que teria sido eventualmente utilizada, para atacar o recorrente, não foi trazida aos autos, restando isolada nas declarações prestada pelo recorrente; III - Na espécie, o juízo aferiu a pena base em 13 anos de reclusão, para isso considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade, personalidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime. Todavia, os moduladores não atenderam de maneira satisfatória, os termos do enunciado nas sumulas 23 e 17 do TJPA. Sendo, necessário o afastamento, e por consequência, a pena base deveria ser readequada para o patamar mínimo de 12 anos de reclusão. Na segunda fase, concorreu a atenuante da confissão espontânea, a qual não deve ser aplicada, devido a intransponibilidade da sumula 231 do STJ, permanecendo a reprimenda em 12 anos de reclusão, em fase da ausência de circunstâncias agravantes. Na terceira fase não houve causas de diminuição ou aumento de pena, permanecendo a reprimenda fixada em 12 anos de reclusão, a qual tornou-se definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena. V - Diante dos argumentos delineados, segue o recorrente condenado às penas de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º II do CP,VI - Recurso conhecido e parcialmente provido (TJPA, Apelação Criminal 0001600-62.2011.8.14.0048, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, acórdão 17099343, j. 13/11/2023).

Impõe-se, portanto, o afastamento da valoração negativa dessa vetorial em relação a ambos os apelantes.

Subsistem, todavia, as outras duas circunstâncias judiciais negativadas. Quanto aos motivos do crime, a fundamentação do juízo a quo, no sentido de que os réus agiram movidos por intenção de fazer justiça com as próprias mãos, com agravamento subjetivo em relação ao apelante WENDELL, que sequer havia sido vítima do suposto assalto antecedente, atende ao padrão de fundamentação concreta e idônea exigido pela jurisprudência, sendo motivação que extrapola o tipo penal e revela maior reprovabilidade
. Quanto às circunstâncias da infração, o concurso de pessoas, não erigido a elementar do tipo do art. 121, § 2º, inciso III, do CP, autoriza a valoração negativa, pois o cometimento delitivo em concurso de agentes revela maior reprovabilidade, autorizando a exasperação da pena basilar.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal tem admitido a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando constatadas circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos, sem prejuízo da soberania do veredicto popular.

Colaciono julgado deste Tribunal, de lavra da Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, da 1ª Turma de Direito Penal, na Apelação Criminal de n. 0000801-97.2015.8.14.0009, julgada em 29/04/2024:

“APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CPB. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS SOBEJANTES RECONHECIDAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA CORREÇÃO DE EQUÍVOCO NO SOMATÓRIO. RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FACE DE UM DOS RÉUS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conclui-se que não merece acolhida o inconformismo dos apelantes, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0000801-97.2015.8.14.0009 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2024-04-29).”

Mantendo-se duas vetoriais idoneamente negativadas, é cabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
nos exatos termos da Súmula 23 deste Tribunal de Justiça, segundo a qual a aplicação dos vetores do art. 59 do Código Penal obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

“
Súmula nº 23 do STJ: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.”

Passo, em consequência, ao redimensionamento. Considerando o critério proporcional ao desvalor original imposto pelo juízo
a quo,
e respeitada a vedação da
reformatio in pejus
do (art. 617 do Código de Processo Penal), observa-se que a pena-base do apelante JHONATAN CARLOS SANTOS TAVARES foi fixada em 19 anos, com exasperação de 7 anos sobre o mínimo legal, distribuídos entre três vetoriais negativas. Afastada uma delas, retira-se um
terço do quantum
de exasperação, ou seja, 2 anos e 4 meses, resultando em pena-base de 16 anos e 8 meses de reclusão. A pena-base do apelante WENDELL CARDOSO CAVALCANTE foi fixada em 20 anos, com exasperação de 8 anos sobre o mínimo legal, igualmente distribuídos entre três vetoriais negativas, mantida a valoração agravada dos motivos em relação a este apelante. Afastada uma vetorial, retira-se um terço do quantum de exasperação, ou seja, 2 anos e 8 meses, resultando em pena-base de 17 anos e 4 meses de reclusão.

Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou causas de diminuição, na linha do que assentado na sentença e não impugnado, as penas-base se tornam definitivas em 16 anos e 8 meses de reclusão para JHONATAN CARLOS SANTOS TAVARES e em 17 anos e 4 meses de reclusão para WENDELL CARDOSO CAVALCANTE. Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, em razão do quantum da pena imposta e da natureza do crime praticado.

6. DA PRISÃO PREVENTIVA E DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (QUINTA TESE DOS APELANTES)

Quanto aos pedidos de revogação da prisão preventiva e de expedição de contramandado de prisão, formulados pela defesa de JHONATAN, e ao pleito de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, formulado pela defesa de WENDELL, deles não conheço por inadequação da via eleita.

7. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA (SEXTA TESE DO APELANTE WENDELL CARDOSO CAVALCANTE)

No tocante ao pedido de Assistência Judiciária, formulado pelo Apelante WENDELL CARDOSO CAVALCANTE, sob a alegação de hipossuficiência econômica e de impossibilidade de arcar com as custas processuais, decorre de Garantia Constitucional:

Art. 5º. [...] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A propósito, estando hoje a matéria regulada no Código de Processo Civil, dispõe em seu art. 99, caput, e § 3º,
in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Portanto, não há dúvidas de que o Apelante, WENDELL CARDOSO CAVALCANTE, preenche os predicados necessários para fazer jus ao direito à gratuidade processual, razão pela qual concedo-lhe a benesse pretendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO dos recursos de apelação e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO a ambos os apelos exclusivamente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e redimensionar a pena, fixando, em definitivo, a reprimenda do apelante JHONATAN CARLOS SANTOS TAVARES em 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e a reprimenda do apelante WENDELL CARDOSO CAVALCANTE em 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, ambas a serem cumpridas, inicialmente, em regime fechado, mantendo hígida a sentença condenatória nos demais termos.

Não conheço dos pedidos de revogação da prisão preventiva, de expedição de contramandado de prisão e de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, por inadequação da via eleita.

Concedo os benefícios da gratuidade processual ao Apelante, WENDELL CARDOSO CAVALCANTE.

Comunique-se o juízo de origem. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos apelantes no rol dos culpados, expeçam-se as guias de execução e adotem-se as providências cabíveis.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026